Tribunal: TJDFT
Processo: 0751247-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a necessidade de diligenciar pela busca do endereço atualizado e citação pessoal dos devedores, não há exigência de esgotamento absoluto de todas as possiblidades, principalmente quando há evidências de que foram empreendidas diligências viáveis para localização dos devedores.
2. No caso, após a primeira tentativa de citação pessoal frustrada, o juízo pesquisou junto aos sistemas SIEL e INFOSEG pela busca dos endereços atualizados dos devedores. Sucederam-se inúmeras diligências para tentativa de citação pessoal, porém todas retornaram com resultado negativo. Neste caso, a citação por edital mostra-se justificada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.